Tribunal: TJDFT
Processo: 0720204-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE TRABALHO COLETIVO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO CONJUNTA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 44, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. COMPROVADA. REGIME INICIAL FECHADO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, condenação é medida que se impõe.
2. A análise da quantidade e da natureza da droga, circunstância judicial especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, deve ser realizada conjuntamente. 2.1 A pouca quantidade de droga apreendida, ainda que se trate de substância com alto poder viciante, não autoriza, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal.
3. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 (quatro) anos, sendo o réu reincidente e com maus antecedentes, cabível o estabelecimento do regime fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redução da pena privativa de liberdade e da pena de multa.